Tribunal: TJPA
Processo: 0803959-36.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803959-36.2021.8.14.0133

APELANTE: MARIELZA RODRIGUES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
Direito Penal. Tribunal do Júri. Crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III, IV e V, do CP), parto suposto (art. 242, do CP) e subtração de incapaz (art. 249, do CP). Soberania dos veredictos. Prova robusta. Impossibilidade de absolvição. Princípio da consunção. Redimensionamento da pena. Parcial provimento.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Marielza Rodrigues Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que a condenou à pena de 23 anos de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, incisos I, III, IV e V, 242 e 249, todos do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A apelação devolve a este Tribunal as seguintes questões: (i) Verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; (ii) Aferir a correção da subsunção típica das condutas aos arts. 242 e 249 do CP; (iii) Avaliar a legalidade e a proporcionalidade da dosimetria da pena imposta na sentença, notadamente quanto à exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de nulidade da sentença, por suposta desconformidade do veredicto com o acervo probatório, não se sustenta. A decisão do Tribunal Popular encontra respaldo em provas testemunhais e periciais consistentes, notadamente o laudo papiloscópico, as declarações do médico que atendeu a apelante, bem como os testemunhos prestados em juízo, confirmando a dinâmica dos fatos e a intenção da recorrente de simular maternidade.

5. Inviável o acolhimento da tese de crime impossível, por ausência de ineficácia absoluta do meio, nos termos do art. 17 do CP. A simulação da condição de puérpera pela recorrente apresentou aparência de veracidade, sendo crível à equipe médica em momento inicial, o que inviabiliza a incidência da excludente.

6. Configura-se consumado o crime do art. 242 do CP desde que verificada a alteração do estado de filiação, ainda que sem formalização de registro. No caso, a apresentação do recém-nascido como filho próprio é suficiente para caracterizar a consumação.

7. No tocante ao art. 249 do CP, acolhe-se a tese defensiva no ponto. Verifica-se, na espécie, a incidência do princípio da consunção, uma vez que a subtração do incapaz serviu como meio necessário à prática do crime do art. 242 do CP, sendo por este absorvida. O tipo subsidiário do art. 249 não subsiste quando o fato constitui fase de execução de delito mais amplo, como no caso em análise.

8. A dosimetria da pena encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 59 do CP, com individualização adequada das circunstâncias judiciais. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com motivação idônea e concreta, não havendo nulidade a ser reconhecida neste ponto.

9. Diante da absorção do crime do art. 249 do CP, é necessário o redimensionamento da pena final, que passa a ser de 23 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, alínea "a", do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada por conjunto probatório robusto e coerente. 2. A subtração de incapaz (art. 249 do CP) configura crime-meio, sendo absorvida pelo crime de parto suposto (art. 242 do CP), nos termos do princípio da consunção. 3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta e proporcional, ainda que ausente critério aritmético objetivo.

–––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea "c"; CP, arts. 17, 59, 121, §2º, I, III, IV e V; 242; 249; 33, §2º, "a"; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Súmula nº 17.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MARIELZA RODRIGUES FERREIRA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª do Tribunal do Júri do Estado do Pará, que o condenou à pena
de 23 (vinte e três) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção,

inicialmente em regime fechado
, pela prática dos crimes previstos nos
art. 121, §2º, incisos I, III, IV e V c/c art. 242 e art. 249 ambos do Código Penal.

Narra a denúncia,
que no dia 17/12/2021, por volta das 19h, na residência localizada na Rua Doutor Ernesto, nº 8, Passagem da Paz, Agrovila São Pedro, Bairro Parque Verde, nesta cidade, a denunciada
MARIELZA RODRIGUES FERREIRA
, conhecida por
“MARI”,
agindo com ânimo de ceifar a vida,
por motivo torpe e de forma cruel
, com o uso de arma branca tipo faca,
matou
a vítima CLARITA PEREIRA DE SOUZA, de 22 (vinte e dois) anos, a qual estava em período gestacional,
através de recurso que dificultou a defesa da vítima, morte diretamente relacionada à condição de mulher desta e com o intuito de assegurar a execução de outro crime
, uma vez que, após o ato, a ofensora retirou o recémnascido do ventre da vítima por conta própria e
o subtraiu,
tendo se dirigido ao hospital e o
apresentado como se seu fosse, simulando a ocorrência de parto prematuro.

2) Segundo apurado, por volta das 19h do dia dos fatos, o senhor ANDRENILSON BATISTA DE ARAÚJO estava chegando em casa, ocasião em que foi parado pela denunciada
MARIELZA
, sua vizinha, tendo esta lhe pedido socorro, pois havia caído e sofrido um aborto, ao que afirmou que sua filha estava morrendo. Na oportunidade, a denunciada segurava a criança envolvida em uma toalha branca, ainda com placenta e envolta em um tecido de pele.

3) Ato contínuo, a testemunha ANDRENILSON imediatamente levou a ofensora para receber atendimento médico na UPA, onde esta alegou ter sofrido queda de uma altura de cerca de 01 (um) metro e meio, o que ocasionou sangramento uterino e fortes contrações, bem como, posteriormente, a expulsão do feto, tendo recebido auxílio de uma parteira nesta última ação.

4) Após atendimento preliminar, a denunciada foi transferida e deu entrada no Hospital Divina Providência, onde não aceitou ser examinada, mesmo após ser incessantemente orientada por toda a equipe de obstetrícia e pediatria do hospital sobre a necessidade de reavaliação, conforme consignado em Ficha de Evolução Médica (ID nº 45574724 - Pág. 1).

5) Nesse sentido, o senhor Walter Varley Palheta da Silva Pinheiro, que manteve relacionamento amoroso com a denunciada por cerca de 9 (nove) meses, relação da qual teria resultado gravidez, foi acionado e informado por ela de que havia dado à luz, tendo se dirigido ao local. No hospital, a testemunha questionou ao médico se a criança teria nascido prematura, tendo o profissional respondido que não, fato que intrigou Walter, considerando que, dias antes,
MARIELZA
teria lhe dito que estava grávida de 5 (cinco) meses.

6) Referencia-se, ainda, conforme se denota do depoimento da testemunha Walter, que no dia
16/12/2021
(data anterior aos fatos), por volta das 19h30min, a denunciada chegou a ligar para este para informar que se sentiu mal por conta da suposta gravidez, solicitando seu auxílio. Contudo, em razão de estar de serviço, o depoente não pôde comparecer. Na oportunidade,
MARIELZA
afirmou à testemunha que estava sentindo muitas dores na parte da barriga, tendo ficado na casa da genitora de Walter durante o dia seguinte.

7) Já no dia dos fatos
(17/12/2021),
apurou a investigação que, momentos antes de a denunciada ser levada para atendimento, por volta do mesmo horário (19h), alguns vizinhos escutaram gritos por socorro de uma pessoa do sexo feminino oriundos da residência daquela.

8) Os populares não intervieram naquela oportunidade, por razões de segurança e por acreditarem se tratar de “briga de casal”, mas a polícia militar foi acionada, chegando ao local por volta das 21h10min. Em que pese as tentativas de contatar as pessoas ali residentes, no entanto, a guarnição não conseguiu adentrar no local, em virtude de não ter autorização para tanto e de não obter resposta ao chamado.

9) É válido referenciar que naquela ocasião, de acordo com os depoimentos testemunhais constantes nos autos, os vizinhos ressaltaram à equipe que, logo após “ANDRÉ” (ANDRENILSON) ter “prestado socorro a uma mulher com um bebê”, alguém poderia ter ficado dentro do imóvel da denunciada
MARIELZA
, pois fora visualizado, em certo momento, que luzes da residência se acenderam e apagaram.

10) De mais a mais, na manhã do dia seguinte, estranhando o silêncio na referida residência, o marido da senhora PERPÉTUA DO SOCORRO DOS REIS SANTOS, a qual reside atrás da casa da denunciada, tentou visualizar o interior do imóvel, mas nada conseguiu verificar ao que se dirigiu ao trabalho. A testemunha, no entanto, relatou o ocorrido ao seu cunhado, o qual, naquele momento, pegou uma escada, subiu no telhado da casa da vizinha e passou a olhar por cima dos cômodos, momento em que enxergou uma poça de sangue, tendo imediatamente informado o fato à referida senhora, que acionou a Polícia.

11) De posse das informações, a Polícia Civil empreendeu diligências no local do crime, sendo constatado que o corpo ali encontrado apresentava diversas perfurações provocadas por instrumento perfurocortante. Nesse ínterim, a vítima foi também identificada como sendo CLARITA PEREIRA DE SOUZA, conhecida da vizinhança, eis que se tratava de pessoa em situação de rua.

12) Nesse sentido, após as providências preliminares, notadamente em virtude da informação de que uma mulher – posteriormente identificada como sendo a denunciada
MARIELZA
– teria sido vista com uma criança recém-nascida nos braços e pedido ajuda de um vizinho para se dirigir à UPA, aliada à própria circunstância do crime (local e estado em que a vítima fora encontrada), em 18/12/2021, a Polícia logrou êxito em localizar e prender a denunciada, a qual estava no hospital referenciado e foi conduzida à Delegacia para prestar esclarecimentos.

13) A denunciada
MARIELZA RODRIGUES FERREIRA
, em seu interrogatório (gravado em mídia - ID nº 45574717), confessou ter matado a vítima, no entanto, alegou ter agido em legítima defesa.

14) Foi realizada Perícia Papiloscópica, cujo Laudo nº 046/2021/SPP/DIDEM/PC/PA (ID nº 46074634) concluiu que, da análise
dos quatro fragmentos de impressão datiloscópica revelados no local do crime, um foi produzido pelo dedo
INDICADOR DIREITO
e outro pelo
MÉDIO DIREITO
da denunciada
MARIELZA
,
tendo sido ambos encontrados em um frasco de água sanitária presente no local (ID nº 46074634 - Pág. 4), sendo que os demais fragmentos de impressão papilar não apresentaram compatibilidade com indivíduos cadastros no banco de dados do Sistema AFIS.

Em
razões recursais (ID 24044819 – Págs. 760/778),
a defesa pugna,
preliminarmente
, pela nulidade da sentença, diante da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos em face dos crimes previstos nos arts. 242 e 249, ambos do Código Penal.

No
mérito
, requer seja realizada nova dosimetria da pena, com a fixação no mínimo legal, tendo em vista que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente foram analisadas com base em argumentos genéricos e dissociados de provas concretas.

Em
contrarrazões (ID 24044835 – Págs. 782/794)
, o digno representante ministerial, requer que seja o recurso da defesa conhecido e, no mérito, pugna pelo seu total
improvimento
.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
, do recurso de apelação interposto em favor da apelante Marielza Rodrigues Ferreira, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Nulidade da sentença. Decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

A defesa pugna pela nulidade da sentença, diante da decisão dos jurados, afirmando que foi manifestamente contrária à prova dos autos em face dos crimes previstos nos arts. 242 e 249, ambos do Código Penal.

Inicialmente, cumpre enfatizar que o veredito condenatório proferido pelo Conselho de Sentença encontra amparo em todo o acervo probatório constante dos autos, não acolhendo, com razão, a versão apresentada pela defesa, cuja plausibilidade se mostra frágil à luz das evidências coligidas. Os jurados, ao exercerem sua função soberana, fundaram seu convencimento em provas substanciais e coerentes, aptas a embasar a responsabilização penal da acusada.

A tese de que o veredicto teria se afastado do conjunto de provas não encontra respaldo, não devendo, portanto, prosperar em instância revisional.

A ré sustentou, ao longo da instrução e em sede recursal, que não caberia sua responsabilização penal pelos delitos descritos nos arts. 242 (dar parto alheio como próprio) e 249 (subtração de incapaz), ambos do Código Penal, alegando ainda inconsistência entre as qualificadoras imputadas — motivo torpe, meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima e ocultação de outro crime — e os elementos probatórios constantes nos autos.

In casu
, vale rememorar, que a acusada matou a vítima, que estava grávida, com golpes de faca e retirou o bebê de seu ventre. Após isso, levou o recém-nascido para o Hospital e lá afirmou que sofreu um aborto espontâneo em virtude de queda.

Ora, nos crimes dolosos contra a vida, submetidos à competência do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença a apreciação soberana da prova (CF, art. 5º, XXXVIII, alínea “c”), sendo possível a anulação da decisão apenas quando esta se mostrar absolutamente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre na hipótese vertente.

Consoante bem delineado na sentença proferida e corroborado pela instrução processual, há robusto acervo probatório a amparar a condenação da ré pelo crime do art. 242, do CPB.

O afastamento da aplicação do art. 242 do Código Penal à conduta da acusada, argumentando que se trataria de hipótese de falsidade grosseira, caracterizadora de crime impossível pela total ineficácia do meio empregado e o reconhecimento da forma tentada, sob a justificativa de inexistência de efetiva supressão de direito referente ao estado civil da criança, não se sustenta.

Cumpre esclarecer que o crime impossível, previsto no art. 17 do Código Penal, configura-se quando
a impropriedade absoluta do meio ou a inadequação absoluta do objeto tornam inviável a consumação do ilícito.

Na lição de Fernando Capez, trata-se de figura excludente da tipicidade penal da tentativa, por inviabilidade do resultado.

A ineficácia absoluta do meio ocorre quando os instrumentos ou ações utilizadas pelo agente são, em si, absolutamente incapazes de produzir o resultado delitivo, exigindo-se, para tanto, análise objetiva da situação concreta. Como lecionam Bittencourt e, em referência, Pires e Lopes, é necessário que o meio utilizado seja notoriamente inócuo.

A alegação de que a tentativa de imputação da maternidade à criança consistiria em falsidade tosca não se sustenta à luz dos elementos probatórios. O depoimento do médico Iago Oliveira revela que
a ré se apresentou ao hospital com vestígios compatíveis com um parto recente — roupas manchadas de sangue, comportamento condizente com puérpera —, não suscitando, de plano, suspeitas por parte da equipe médica.

A insistência dos profissionais de saúde para examiná-la não decorreu de desconfiança inicial quanto à maternidade, mas sim da cautela clínica diante de possível risco obstétrico.

Ainda que posteriormente os profissionais tenham questionado a situação, o meio utilizado pela acusada não era absolutamente ineficaz, pois
a simulação de parto apresentou, a princípio, elementos suficientes para produzir convencimento.
Prova disso é que a liberação hospitalar apenas não ocorreu em razão da condição clínica do neonato, prematuro e internado em unidade de terapia intensiva.

Quanto à alegação de ausência de consumação do delito, impende considerar que o tipo penal do art. 242 do Código Penal engloba, em sua estrutura, três condutas distintas: (i) declarar como próprio o parto alheio; (ii) registrar como filho próprio o descendente de outrem; (iii) ocultar ou substituir recém-nascido, alterando ou suprimindo direito relacionado ao estado civil.

Conforme ensina Guilherme de Souza Nucci, trata-se de tipo misto, com conteúdo cumulativo e alternativo, cujo elemento subjetivo exige dolo voltado à modificação do estado civil. A consumação, por sua vez, ocorre com a efetiva alteração do status familiar, sendo irrelevante a formalização de registro civil, bastando que a criança seja apresentada à sociedade como filho (a) do agente.

No caso concreto, repiso, a acusada matou a genitora da criança, retirou o neonato do ventre e o apresentou como seu, com nítida intenção de assumir a maternidade. Evidencia-se, assim, a presença do elemento subjetivo (dolo) e da alteração efetiva do status
familae
, suficiente à consumação da infração penal em sua primeira modalidade.

Tal fato se observa das declarações da testemunha
Andrenilson Batista de Araújo
, que esclareceu que a ré pediu-lhe socorro dizendo que a filha havia nascido em sua casa, antes da hora, e, levou-a até a UPA.

No mesmo sentido é o testemunho do médico
Iago Oliveira Gomes
, que atendeu a ré no Hospital Divina Providência, afirmando que a acusada chegou muito nervosa no local dizendo que não sabia que estava gravida, que caiu em sua casa e entrou em trabalho de parto, tendo sido auxiliada por uma vizinha. Esclareceu, ainda, que a acusada se recusava a ser examinada pela equipe médica e de enfermagem.

Dessa forma, é improcedente a pretensão da defesa quanto à inaplicabilidade do art. 242 do Código Penal, bem como o pleito subsidiário de reconhecimento da forma tentada, pois a conduta da acusada amolda-se perfeitamente à figura típica consumada.

No que se refere ao art. 249 do Código Penal, a defesa alega sua absorção pela figura penal do art. 242, invocando o princípio da consunção.

Neste ponto, assiste-lhe razão.

O princípio da consunção, enquanto critério de solução de conflitos aparentes de normas penais, aplica-se nas hipóteses em que uma infração penal serve de meio necessário ou etapa preparatória para a execução de outra, mais abrangente ou mais gravosa, operando-se, assim, uma relação de absorção entre tipos penais. Nesse cenário, o tipo penal de menor gravidade é consumido pela infração principal, por representar um comportamento que se revela instrumental ou funcional à realização desta.

No caso concreto, observa-se que a conduta de subtrair a criança recém-nascida da genitora, por parte da ré, não se constituiu como um fim em si mesma, mas como um meio indispensável à consecução da finalidade maior de assumir a maternidade do infante, apresentando-o falsamente como próprio, conduta típica descrita no art. 242 do Código Penal.

A subtração do incapaz foi, portanto, um comportamento preparatório, um ato integrante da cadeia de condutas voltadas à consumação do crime de dar parto alheio como próprio, de modo que o injusto penal mais abrangente já contempla o desvalor jurídico da ação menos grave. Trata-se de aplicação clássica da consunção por crime-meio, dada a conexão lógica, temporal e finalística entre os delitos.

Acrescente-se que o próprio art. 249 do Código Penal possui natureza jurídica subsidiária, sendo cabível apenas quando a subtração da criança não constitui elemento, fase ou pressuposto de realização de outro crime mais abrangente. Isso se extrai tanto de sua posição sistemática quanto da própria lógica interna do tipo penal, que visa tutelar a guarda legal e o poder familiar, e não se sobrepõe a hipóteses em que a subtração é meio para violar o estado civil da criança — bem jurídico mais amplo e complexo.

Ora, o crime de subtração de incapaz (CP, art. 249) é absorvido por crime mais grave quando sua prática é instrumental para a execução deste, nos termos do princípio da consunção.

Logo, reconhece-se que, na espécie, a subtração do incapaz não configura um delito autônomo, mas sim
fase instrumental necessária para a concretização do crime previsto no art. 242 do Código Penal, o que justifica sua absorção.
Por conseguinte, a manutenção da condenação com base nesse tipo penal secundário afrontaria os princípios da proporcionalidade e da vedação ao
bis in idem
, razão pela qual
deve ser afastada sua aplicação
.

No tocante às qualificadoras imputadas — motivo torpe, utilização de meio que impossibilitou a defesa da vítima e ocultação de outro crime —, restaram estas satisfatoriamente demonstradas pela instrução probatória e reiteradas no plenário do Júri.

A jurisprudência pátria reconhece a legitimidade da atuação do Tribunal Popular na valoração das versões verossímeis, desde que fundadas em dados objetivos extraídos dos autos. Não há, portanto, nulidade quando a decisão acolhe uma das possíveis leituras razoáveis da prova.

No caso concreto, não se vislumbra qualquer afronta à prova dos autos, tampouco distorção dos elementos fáticos, pois as provas produzidas — testemunhos, laudos e circunstâncias fáticas — sustentam de forma consistente as qualificadoras descritas na denúncia e reconhecidas pelos jurados.

A motivação torpe é evidenciada pela intenção da ré de apropriar-se da maternidade alheia. O meio cruel e que impossibilitou a defesa da vítima está demonstrado pela surpresa e vulnerabilidade da parturiente, atacada em situação de absoluta fragilidade. Por fim, a ocultação de outro crime (homicídio) resta patente na tentativa de encobrir o assassinato mediante simulação de parto próprio.

Diante disso, não há elementos que autorizem a reforma da decisão, tampouco que indiquem ter havido julgamento dissociado das provas. Ao revés, os jurados decidiram com base em um acervo probatório robusto e coerente, em plena conformidade com os parâmetros constitucionais e legais que regem o procedimento do Júri.

Dessa maneira, julgo parcialmente provido o apelo neste ponto, apenas para aplicar o princípio da consunção em relação ao art. 249, do CPB.

2. Mérito.

2.1. Reforma da dosimetria da pena.

No
mérito
, requer seja realizada nova dosimetria da pena, com a fixação no mínimo legal, tendo em vista que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente foram analisadas com base em argumentos genéricos e dissociados de provas concretas.

O Magistrado
a quo
, ao proceder no cálculo dosimétrico, assim se manifestou:

“(...) Dosimetria

4. Passo doravante a dosimetria da pena, que faço de forma analítica, nos modos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

Ao crime de homicídio qualificado

Pena base (art. 68 – primeira fase – c/c art. 59, incs. I e II do CP)

5. Cabe a acusada a pena de 12 a 30 anos de reclusão, em abstrato.

6. A reprovabilidade da conduta é extremamente severa, vez que a ré agiu de forma repugnável ao retirar o bebê do ventre da vítima, simulando um parto prematuro, com a intenção de tomar para si o bebê. Culpabilidade elevada, portanto. A ré é primária. Não há elementos sobre a conduta social da ré. Não há elementos sobre a personalidade da acusada. Os motivos do crime foram levados em conta para qualificá-lo, pelo que deixo de considerá-los. As circunstâncias do crime são graves eis que a ré, tendo conhecimento de que a vítima estava grávida e vivia em situação de rua, a atraiu para o interior de sua residência atingindo-a com diversos golpes de arma branca. As consequências do crime são graves eis que a vítima estava no auge de sua juventude. A vítima em nada contribuiu para o delito. Fixo a pena base, para o crime de homicídio, em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase)

7. Presente a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d – confissão – do CP, bem como a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h” (contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida) do CP.

8. Segundo o que estabelece o art. 67 do CP, “no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”. No presente caso, segundo reconhecido pelos jurados, a motivação do crime foi torpe pelo entendo preponderante a agravante e, por tal razão, aumento a pena em 01 (um) anos e ante a ausência de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas concretizo a pena em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase)

9. Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, torno a pena final em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Ao crime conexo de parto suposto – Art. 242 do CPB

Pena base (art. 68 – primeira fase – c/c art. 59, incs. I e II do CP)

10. Cabe a acusada a pena de 2 a 6 anos de reclusão, em abstrato.

11. A reprovabilidade da conduta é severa vez que a ré, agindo de forma repugnável, ceifou a vida de uma gestante e tomou pra si parto alheio. Culpabilidade elevada, portanto. A ré é primária. Não há elementos sobre a conduta social da ré. Não há elementos sobre a personalidade da acusada. Os motivos do crime não são justificáveis. As circunstâncias do crime são graves eis que a ré, ciente da situação em que a vítima vivia, bem como de seu estado gestacional, ceifou sua vida, retirou de seu ventre o recém-nascido e tomou para si parto alheio. As consequências do crime são inerentes ao tipo. A vítima em nada contribuiu para o delito. Fixo a pena base, para o crime de parto suposto, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase)

12. Ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas concretizo a pena em 04 (quatro) anos de reclusão.

Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase)

13. Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, torno a pena final em 04 (quatro) anos de reclusão.

Ao crime conexo de subtração de incapaz – Art. 249 do CPB

Pena base (art. 68 – primeira fase – c/c art. 59, incs. I e II do CP)

14. Cabe a acusada a pena de 2 meses a 2 anos de detenção, em abstrato.

15. A reprovabilidade da conduta é severa, vez que a ré agiu de forma repugnável ao retirar o bebê do ventre da vítima. Culpabilidade elevada, portanto. A ré é primária. Não há elementos sobre a conduta social da ré. Não há elementos sobre a personalidade da acusada. Os motivos do crime são inerentes ao tipo. As circunstâncias do crime são graves eis que, a ré, tendo conhecimento de que a vítima estava grávida e vivia em situação de rua, a atraiu para o interior de sua residência atingindo-a com diversos golpes de arma branca e retirando o bebê para si. As consequências do crime são inerentes ao tipo. A vítima em nada contribuiu para o delito. Fixo a pena base, para o crime de subtração de incapaz, em 01 (um) ano de detenção.

Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase)

16. Ausente circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas concretizo a pena em 01 (um) ano de detenção.

Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase)

17. Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, torno a pena final em 01 (um) ano de detenção.

Do concurso material – art. 69 do CPB

18. Verificando a presença de concurso material (desígnios autônomos) previsto no artigo 69 do Código Penal Brasileiro, efetuo a soma das penas e, doravante, CONDENO a ré MARIELZA RESENDE SOARES a pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção.

Regime inicial de cumprimento (art. 59, inc. III do CP)

19. A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, conforme o disposto no §3º do art. 33 do Código Penal. (...)”.

A aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Colhe-se da sentença que o Juízo de 1º grau fixou
a
PENA-BASE
da recorrente:

Em 18 (dezoito) anos de reclusão, para o crime do artigo 121, §2º, incisos I, III, IV e V, do CPB.

Em 04 (quatro) anos de reclusão, para o crime do artigo 242 do CPB.

Observando atentamente a dosimetria na
1ª fase
, a pena encontra-se

entre os patamares mínimo e médio definidos, abstratamente, para o ilícito do
homicídio qualificado
e
crime conexo de parto suposto
.

Assim, nada há que modificar da análise das circunstâncias ora guerreadas, tendo em vista que o Magistrado
a quo
, ao fundamentá-las observou os critérios estabelecidos em lei, os entendimentos jurisprudenciais e as doutrinas majoritárias.

Repise-se, a fundamentação está apoiada nos fatos e provas dos autos, e ainda de acordo com a legislação pertinente, formando-se o dispositivo segundo a consciência jurídica do magistrado de primeira instância, demonstrada através do raciocínio implementado.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Na
2ª fase e 3ª fase dosimétrica
, o Magistrado
a quo
, considerou o que definido no Conselho de Sentença, estabelecendo as penas definitivas a seguir:

Em 19 (dezenove) anos de reclusão, para o crime do artigo 121, §2º, incisos I, III, IV e V, do CPB.

Em 04 (quatro) anos de reclusão, para o crime do artigo 242 do CPB.

Diante desse quadro, é inegável que a documentação e os depoimentos acostados aos autos, constituem provas aptas a sustentar a que a apelante cometeu o crime de homicídio qualificado e crime conexo a parto suposto.

Contudo, quanto ao crime do
art. 249, do CPB
, em face do reconhecimento da absorção pelo crime do art. 242, do CPB, alhures realizado, a pena concreta, definitiva e final, após concurso material (art. 69, do CPB) restou redimensionada para
23 (vinte e três) anos de reclusão.

Mantenho o regime inicial de cumprimento no
fechado
, tendo em vista que se trata de condenação superior a oito anos de reclusão, conforme estabelece o
art. 33, §2º, a, do CPB
.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para aplicar o princípio da consunção em relação ao art. 249, do CPB, suprimindo-o da sentença, e assim, modificar a pena corporal aplicada para
23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime incialmente fechado
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 16 de junho de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/07/2025